Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737903-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCYLA MAGNA MARTINS BERNARDES EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Priscyla Magna Martins Bernardes (ID no 53637036) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu provimento aos recursos dos réus (ID no 53294356). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO